Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. REVISÃO DE MENSALIDADE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Juiz, como destinatário da prova, deve avaliar a pertinência da produção de cada tipo de prova para o desenlace do litígio, de acordo com os fatos que se pretendem provar nos autos. 2. Quando o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para formar a convicção do juiz sentenciante, despicienda a elaboração de laudo pericial (artigo 464, § 1.o, inciso II, do CPC), não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. ( )” (Acórdão 1341752, 07275964520208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “4. O CDC assegura, em seu art. 6o, inc. VIII, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, 'inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências'.4.1.Contudo, o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas, ferramenta excepcional, utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96). 2.1 “III. Não há ambiente processual para a inversão do ônus da prova quando não se divisa dificuldade para o consumidor para a demonstração do fato constitutivo do seu direito” (Acórdão 1213736, 07094803620178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na modalidade contratual de plano de saúde coletivo empresarial (Art. 16, VII, “b” da Lei 9656), o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a empresa, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares, tampouco é necessário que o órgão regulatório autorize os reajustes. Busca-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9656. 3.1 O contrato de plano de saúde empresarial em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9656 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades, tendo previsto critérios objetivos e de fácil aferição. 3 2 Intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. 3.3 Nessa modalidade contratual não se exige definição prévia dos índices de reajuste, mas os critérios utilizados para a sua definição. Exigir prévia estipulação dos reajustes mostra-se incompatível com a natureza do contrato, cujos custos e coberturas variam ao longo do tempo, os quais repercutem na definição do preço da contraprestação pecuniária a ser paga. 3.4 “A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.” (AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020).
4. Hipótese em que não há qualquer documento ou dados dos quais se possa concluir por abusividade ou ilegalidade do reajuste dos valores do prêmio. Ao contrário, percebe-se que o reajuste está dentro do contratualmente previsto e preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.